Tribunal: TJBA
Processo: 8000346-59.2015.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000346-59.2015.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA SOLIDADE ALMEIDA COELHO e outros (8)

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA SAMPAIO PEREIRA SENA, JOAO RAMILTON SANTOS REQUIAO

APELADO: BANCO DO BRADESCO S.A

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, BRUNO HENRIQUE GONCALVES, PAULO GUILHERME DARIO AZEVEDO, LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, NAIARA VOLPATO PRADO, CARLOS EDUARDO EMPKE VIANNA, MARIA LIGIA RIZZATTO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. RÉU NÃO CITADO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM CONTRADITÓRIO EFETIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000346-59.2015.8.05.0166, em que figuram como embargante BANCO BRADESCO S/A e como embargados MARIA DA SOLIDADE ALMEIDA COELHO E OUTROS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.